Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-77.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001133-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), FAZENDAS AGROPECUARIA OTT LTDA - ME - CNPJ: 04.064.512/0001-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

- NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS
.

Os e
mbargos de
d
eclaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, d
o Código de Processo Civil
,
de 2
015.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Embargos de Declaração, opostos

por

Fazendas Agropecuária
Ott
LTDA
, em face
d
o
acórdão
, p
roferido por esta
Câmara de Direito Público e Coletivo
, que,
à
unanimidade,
des
proveu o Recurso de A
gravo de Instrumento
interposto por
el
a
.

A
Embargante
alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso, porque não teria
se pronunciado acerca d
a
ocorrência de prescrição intercorrente, bem como desconsiderou a inocorrência da infração.

Requer
, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes
.

Não houve contraminuta, embora a parte Embargada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Fazendas Agropecuária
Ott
LTDA, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ela.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
a

Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,

porque não teria se pronunciado acerca da ocorrência de prescrição intercorrente, bem como desconsiderou a inocorrência da infração.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria
devolvida à apreciação deste Sodalício
e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar os motivos pelos quais
desproveu o Agravo de Instrumento por el
a
interposto.

Inclusive, o voto
condutor
destacou que, no caso,
não se verifica a prescrição sustentada pel
a
Recorrente, tendo em vista a autuação de n. 0050-G foi realizada em 02/05/2016 e o Processo Administrativo n. 218619/2016 formalizado em 04/05/2016
,
veja-se
:

“
[...]

A tese do Recorrente não merece prosperar.

Isso, pois, porquanto a alegação de prescrição, sabe-se que o Decreto Estadual n. 1.986/2013, no seu artigo 19, estabelece que o prazo prescricional para a Administração apurar a prática de infrações ao meio ambiente é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua ocorrência, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta for cumprida, e que a ação para a apuração da referida infração tem início com a lavratura do auto de infração. Veja-se:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º - Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

Já no artigo 20, deste mesmo Decreto, consta a previsão de que a prescrição é interrompida pelo recebimento do auto de infração, pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital, pela prática de qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, in
verbis
:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Logo, não se verifica, a priori, a prescrição sustentada pelo Recorrente, tendo em vista a autuação de n. 0050-G foi realizada em 02/05/2016 e o Processo Administrativo n. 218619/2016 formalizado em 04/05/2016.

Ressalta-se, mais uma vez, que a norma supramencionada prevê o prazo de 05 (cinco) anos para instauração do procedimento para apurar a prática danosa ao meio ambiente e não para a duração do processo administrativo.

Em relação a ocorrência de bis in idem, melhor sorte não socorre o Agravante.

Isso, pois, o Auto de Infração n. 0050G e Termo de Embargo n. 0050-G referem-se a dano ambiental consubstanciado no desmatamento de 268,35 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, de acordo com fiscalização ambiental efetuada em novembro de 2015.

Por outro lado, o Auto de Infração n. 9050840, lavrado pelo IBAMA, refere-se à destruição, através de desmatamento a corte raso, de 124,73 hectares de floresta nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, datado de maio de 2014.

Portanto, aparentemente, se trata de danos ambientais diversos, de forma que somente após a devida instrução processual pode-se atestar a ocorrência, ou não, de bis in idem.

[
...]
”.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
a
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se que
os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
a

Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

F
orte nessas razões
,
REJEIT
A-SE
os Embargos de Declaração opostos p
or
Fazendas Agropecuária
Ott
LTDA.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024